Tribunal: TJDFT
Processo: 0714223-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS CORROBORADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 7 meses e 18 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, conforme previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A sentença também declarou extinta a punibilidade em relação ao crime de injúria devido à renúncia tácita ao direito de queixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo descumprimento de medidas protetivas; (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à consideração desfavorável dos antecedentes e da reincidência; e (iii) determinar o regime de cumprimento de pena adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima é considerada prova relevante em casos de violência doméstica, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como o registro de ocorrência policial, declarações na delegacia e depoimento judicial, os quais confirmam o descumprimento das medidas protetivas.
4. A jurisprudência da Turma Criminal destaca que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima ostenta especial credibilidade, uma vez que tais delitos geralmente ocorrem na esfera privada e não são testemunhados por terceiros.
5. Na dosimetria da pena, a fixação da pena-base acima do mínimo legal é fundamentada na existência de maus antecedentes, comprovados por condenação anterior com trânsito em julgado.
6. Não se aplica a atenuante de confissão espontânea, pois o réu negou a prática do crime durante o interrogatório judicial, configurando-se apenas a agravante da reincidência, o que justifica o aumento da pena intermediária em 1/6.
7. A fixação do regime semiaberto é adequada em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu, em conformidade com o artigo 33, § 2o, alíneas "b" e "c", e § 3o do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
8. 8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, 7o e 24-A; CP, art. 33, § 2o, alíneas "b" e "c", § 3o, e art. 71.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1841277, 07083089220228070017, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 12/4/2024.